Tribunal: STF
Processo: ARE 1429108
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 106, p. 1-10), opostos por Bezaliel Castro Alvarenga, contra acórdão (eDOC 105, p. 1-10) proferido em anteriores embargos de declaração rejeitados por unanimidade pela Segunda Turma deste Tribunal.



    Preliminarmente, tendo em vista informação contida no portal eletrônico do TJ/PA no sentido da prolação de acórdão no Proc. 0815412-68.2023.8.14.0000 (DJe/PA 25.3.2024), solicitei, com urgência, novas informações ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Relator, a respeito do citado julgamento e o envio de cópias desse julgado, sobretudo porque a solicitação anterior não foi atendida (eDOC 138, p. 1; certidão; eDOC 141, p. 1). Também possibilitei ao ora embargante providenciar o envio das citadas cópias, bem como informar se ainda possui interesse no julgamento dos presentes embargos de declaração.



    As informações solicitadas foram prestadas pelo relator (eDOCs 147-148).



    Por intermédio da Petição STF 41.519/2024 (eDOC 149, p. 1), o ora embargante vem “informar que, ante a homologação do Acordo de Não Persecução Penal, firmado entre o ora recorrente e o Ministério Público do Estado do Pará, perante a 10ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de março de 2024, conforme acórdão em anexo, o embargante não possui mais interesse no julgamento do recurso de Embargos de Declaração.” 



    Assim, não havendo impedimentos legais, recebo a supracitada manifestação como pedido de desistência dos presentes embargos de declaração, motivo pelo qual o homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do RI/STF.



    Publique-se.



     



    Não havendo impugnação, baixem os autos, com urgência.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente